Tribunal: TJPA
Processo: 0807482-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807482-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. OFENSA AO PRONCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso IX, preceitua a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico;

II –
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência,
determinando que
o Município recorrente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro;

III - A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o Princípio da Separação dos Poderes.

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0832129-67.2019.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o réu adote as seguintes providências:

d) Em dois meses, apresente o Plano Municipal de Saneamento Básico, cuja elaboração já estaria em curso, segundo a peça de defesa;

e) Em seis meses, inicie as obras de esgotamento sanitário (instalação da rede coletora, instalação da estação de tratamento de esgoto e da rede de drenagem superficial e profunda, tudo com a devida obtenção dos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação), na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro;

f) Em trinta dias, inicie a limpeza urbana constante e com o manejo dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro.

Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3379867 - Pág. 1
/21), narrou o patrono do agravante que a ação supramencionada objetiva a
instalação de uma estação de tratamento de esgoto e a obtenção dos devidos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação); rede de drenagem superficial e profunda; limpeza urbana constante e manejo dos resíduos sólidos (de forma direta, delegada ou mediante concessão do serviço público) à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro.

Mencionou que o Juízo Monocrático deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido.

Salientou que inexistiu omissão do agravante na tentativa de implantar um Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Fidélis,
Distrito de Outeiro, tanto que celebrou com a Caixa Econômica Federal o contrato de n° 0424376- 02, sendo possível a realização de processo licitatório para o início das obras, procedimento administrativo que, apenas não se realizou pela necessária atualização da planilha orçamentária de preços, etapa que já vem sendo observada.

Ressaltou que obras complexas como a implantação de um sistema de abastecimento de água potável e saneamento básico em uma comunidade, cujas dificuldades perpassam pela elaboração de um projeto executivo, captação de recursos, licitação de empresas capazes de executar o projeto proposto, se forem iniciadas no prazo de 06 (seis) meses, como determina a liminar deferida pelo Juízo
a quo,
podem sacrificar as fases procedimentais do projeto.

Asseverou que a Constituição da República estabelece a separação dos Poderes como um dos princípios mais caros do nosso Estado Democrático, motivo pelo qual, não pode o Poder Judiciário interferir em exame de questão sob a competência do Poder Executivo.

Aduziu, resumo, a ausência de fundamentação da liminar deferida pela autoridade de 1º grau, bem como a inexistência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3698343 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3825892 - Pág. 1
/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, exarou o parecer de
Num. 3854079 - Pág. 1
/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará, determinou que o município recorrente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo
.

Com efeito, a Carta Magna,
em seu artigo 23, inciso IX, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”

Saliento, igualmente, que a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 267, dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural, senão vejamos:

“Art. 267. Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim.

Outrossim, o saneamento básico trata-se de um serviço público essencial, que deve ser garantido pelo Poder Público de forma integral e universal, pois concretiza os direitos constitucionais à dignidade da vida e da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No caso em análise, a autoridade de 1º grau ao proferir a decisão agravada agiu de forma escorreita, visto que apenas determinou que fossem implementadas medidas necessárias para garantir à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro, obras indispensáveis de saneamento básico, ou seja, a decisão recorrida objetiva
não apenas objetiva garantir o bem estar de um núcleo específico de pessoas, mas assegurar um direito fundamental que é o direito à saúde
.

Outrossim
,
o
Município
recorrente
não pode usar a discricionariedade administrativa para justificar sua inércia, uma vez que a conveniência e a oportunidade não servem de argumento para a procrastinação de obras públicas necessárias para a qualidade de vida da comunidade
supramencionada
que,

engloba, necessariamente, o saneamento básico.

Destarte, não há qualquer violação ao

princípio constitucional da Autonomia dos Poderes, quando se tem por objeto a garantia de um direito previsto e garantido constitucionalmente.

Sendo importante destacar
que, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo, legitimado democraticamente para tal. Todavia, em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais dos cidadãos, e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado.

Ademais, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o Princípio da Separação dos Poderes.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.
I e III – Omissis. (ARE 1043740 ED, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 808193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021